Tribunal: TJDFT
Processo: 0744933-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE ENCARGO PREVISTO EM TESTAMENTO PÚBLICO. DOAÇÃO PELA LEGATÁRIA EM FAVOR DA CUIDADORA DA TESTADORA. DESLIGAMENTO DO EMPREGO ANTES DO FALECIMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA INEFICAZ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ineficácia de encargo estabelecido em testamento público, que impunha à legatária o dever de doar 2% do valor do imóvel recebido em legado à cuidadora da testadora pelos serviços prestados até seu falecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em definir se a eficácia do aludido encargo está subordinada à implementação de alegada condição suspensiva prevista no referido dispositivo testamentário, com estrita observância da vontade da testadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de previsto em testamento o direito de obter, em doação, 2% do valor do imóvel recebido pela legatária (autora), a beneficiada (ré) não adquiriu esse direito porquanto deixou de prestar os serviços que dispensava à testadora mais de oito anos antes do seu óbito, quando se desligou do trabalho, sendo certo que o pagamento estava condicionado à permanência da cuidadora favorecida no emprego até o falecimento da testadora.
4. Considerando que o encargo estipulado em testamento em desfavor da legatária restou condicionado à implementação de evento futuro e incerto, uma vez que não há mais como a exigida condição ser concretizada, a correspondente disposição testamentária é ineficaz.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A eficácia de encargo testamentário subordinado à condição suspensiva depende da efetivação do evento futuro e incerto estipulado pelo testador”.

Dispositivos relevantes citados: artigos 125 e 1.899 do Código Civil.